Tribunal: STF
Processo: RHC 268053
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.044.152/RS, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. A BSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 41)

O recorrente narra (eDOC 47) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
Declara ser primário. (p.4)
Alega que não haveria provas suficientes para a condenação (p. 4); que a conduta deveria ser desclassificada para porte de drogas para uso próprio (p. 14) e que caberia o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 15)
Sustenta que não poderia ter sido aumentada a pena-base do crime de associação para o tráfico a partir do número de pessoas que a compunham. (p. 16)
Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus que seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006, ou, subsidiariamente, aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da mesma Lei.

É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Na hipótese, colhe-se da sentença condenatória que ‘João Emanoel da Silva é o irmão de Neguinho, Francisco da Silva Júnior, e também integrava a organização criminosa, atuando no depósito’ (e-STJ fl. 4.582) e que ‘Nas conversas, verifica-se que João e Cleber discutem sobre os valores recebidos, sobre a qualidade das drogas e também sobre quem teria qual tipo de droga para entrega’, concluindo o Juízo sentenciante que:

‘No caso, as provas obtidas com as quebras de sigilo de dados telefônicos são aptas a ensejar eventual condenação, tendo em vista que são provas irrepetíveis e sujeitas ao contraditório postecipado, não esbarrando, portanto, na vedação do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Partindo desses pressupostos, inafastável a conclusão de que é suficiente a prova acerca do exercício da associação para a traficância nas pessoas de Cléber Maciel Arruda, Cleiton Maciel Arruda, Ederson Morgenstern, Ercílio Bueno, Francisco Júnior, Guilherme Bentak, Igor Maxwell, Italo Silva, João Emanoel da Silva, Juliano Volpi, Marcos Dutra, Micael Zimmer e Rafael da Rosa, conforme comunicações indicadas acima.
As identificações de cada um desses réu foram devidamente justificadas, mesmo quando salvos seus contatos através de apelidos, o que foi mencionado alhures quando da análise das comunicações.
A leitura das conversas obtidas nos telefones, repise-se, não permite conclusão outra senão a do exercício de tráfico associativo, com organização e hierarquia, com demonstração de movimentação de significativas quantidades de entorpecentes, de maneira permanente’”. (eDOC 42, p. 4)

“No caso concreto, conforme trechos anteriormente colacionados, constata-se que a Corte de origem apontou elementos concretos evidenciando a estabilidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico. Nesse contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação dos réus, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do  habeas corpus.
 Outrossim, ‘A questão probatória quanto à condenação por associação para o tráfico encontra-se devidamente respaldada nos autos pelas instâncias ordinárias, que apontam a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o paciente e os corréus. A revisão desse entendimento demanda reexame de provas, inviável na via do habeas corpus’” (eDOC 42, p. 7)

“Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, verifica-se que o Juízo de primeiro grau assim consignou: 

‘De acordo com o 4º Fato narrado na denúncia, João Emanuel da Silva, em 27 de outubro de 2021, vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia, para fins de comércio ou gratuitamente, 48 (quarenta e oito) gramas da substância cannabis sativa, conhecida por maconha.
A materialidade delitiva vem comprovada no Auto de Apreensão 13271/2021 /100942, no laudo pericial do evento 1522, LAUDO2 e nos demais elementos inquisitoriais, corroborados pela prova judicial colhida com observância do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, da mesma forma, é inquestionável.
As provas inquisitoriais acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão vieram corroboradas pelo relato das testemunhas ouvidas, que participaram da investigação e cumprimento de diligências.
(...)

Nesse contexto, para a inversão da conclusão das instâncias ordinárias que, após a análise integral dos fatos e das provas, entenderam pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal”. (p. 10)

Também esta Corte sempre assentou não ser possível, no âmbito do habeas corpus, empreender o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, apontando-se, entre outros, os julgados no HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024, e no HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Esse desiderato mostra-se ainda mais impraticável diante da utilização de negativas gerais pelo recorrente, que não encetou nenhuma demonstração de erro no raciocínio condenatório, buscando mesmo um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)

Caracterizado o pertencimento a grupo praticante de tráfico de drogas, não há como se reconhecer em benefício do recorrente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, como se colhe do RHC 253.173 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.7.2025 e HC 245.132 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024.
Por fim, o elevado número de integrantes da associação para o tráfico é indicativo idôneo da maior reprovabilidade do delito, apto a aumentar a pena-base, como já decidiu esta Corte:

“Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Associação para tráfico. Pena-base. Causa de aumento. Regime prisional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso ordinário. II. Razões de decidir 2. Correto o aumento da pena-base em 1/3 em razão do grande porte da associação para o tráfico que a agravante integrava, dado que se insere nas circunstâncias do crime do art. 59 do Código Penal. A fração de aumento insere-se na discricionariedade do julgador, inexistindo desproporcionalidade...” (RHC 258.665 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.9.2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando fundadas em elementos concretos do caso, atende aos critérios do art. 59 do CP. Na espécie, a majoração da pena-base, na fração de 1/3, foi justificada em razão da complexidade da associação criminosa - composta por, pelo menos, dezessete integrantes, estruturada em diversos núcleos com funções específicas e hierarquia definida...” (HC 256.041 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente